Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701539-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA EMBARGADO: SANDRO AMARO MARTINEZ MUNOZ DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reforma de decisão que indeferiu pedido de consulta de bens por intermédio do sistema SNIPER. Em suas razões (ID 72474950), o embargante repisa a alegação de que há “risco de grave lesão de difícil reparação”, pois o agravado “poderá cessar a utilização das plataformas de pagamento caso tenha conhecimento da decisão acerca da expedição de ofício”. Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de expedição de ofício para que empresas de intermediação de pagamento bloqueiem eventuais valores que o executado tenha a receber. O embargado apresentou contrarrazões no ID 73199427. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, a irresignação do embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a decisão, sendo que eventual pleito modificativo haverá de ser deduzido pelo meio processual adequado, porquanto não há vício, na decisão embargada, quanto ao pedido referente ao SNIPER. Por outro lado, no que concerne à expedição de ofícios, verifico que, de fato, não houve manifestação a respeito. De igual modo, no entanto, não resta demonstrada a necessidade de se oficiar entidades não relacionadas na consulta ao SISBAJUD, especialmente porque o eventual vínculo do executado com essas instituições, necessariamente, teria sido identificado pela ferramenta, uma vez que ela é alimentada pelo banco de dados do Banco Central. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo embargante. Com a preclusão, prossiga-se, nos termos determinados anteriormente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.